Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRAS FRAUDULENTAS COM O CARTÃO DO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, aliás, consigna que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. As fraudes com repercussões bancárias contra o consumidor têm sido cada vez mais frequentes, por meio da ampliação dos métodos de acesso ao crédito, muitas vezes realizadas sem qualquer contato pessoal direto.
3. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
4. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.
5. No caso em tela, a apelado/autora foi induzida a erro, uma vez que, para ela, estava seguindo as orientações de um funcionário do banco, que a contatou pelo telefone da instituição financeira (BRB) com o intuito de evitar o cometimento de eventual fraude que estava na iminência de acontecer em sua conta bancária.
6. Diante da violação às normas do CDC, dos precedentes descritos e da aplicação da Súmula 479 do STJ, fica evidenciada a necessidade de declaração de inexistência dos negócios jurídicos (por ausência de consentimento), bem como o dever de indenizar os danos materiais sofridos.
7. Apelação conhecida e não provida.